Tribunal: TJPA
Processo: 0813761-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813761-78.2017.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CHEQUES DEVOLVIDOS POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução e fixando o montante devido em R$98.953,10.

A empresa Jeremias de Araújo ME prestou serviços de locação de veículos à Prefeitura de Goianésia do Pará, com base no contrato administrativo nº 20160218, decorrente de pregão presencial. O pagamento de R$94.700,00 foi frustrado, pois os cheques emitidos em 29/12/2016 foram devolvidos pelo banco em 03/01/2017 por divergência de assinatura.

O Município alegou ausência de notas de empenho e irregularidade na liquidação da despesa, requerendo a improcedência da execução ou, alternativamente, a aplicação dos critérios de correção monetária e juros definidos pelo Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cheques emitidos constituem título executivo hábil à execução; e (ii) definir a forma de aplicação dos juros e correção monetária na execução contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título executivo extrajudicial e goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, o que não foi feito pelo Município.

A existência de notas fiscais atestadas, notas de empenho e liquidação do contrato administrativo confirmam a regularidade da dívida, tornando insubsistentes os argumentos do Município.

A alegação de falta de liquidação da despesa não pode justificar o enriquecimento ilícito da Administração, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados e devidamente reconhecidos pelos órgãos competentes.

Em observância ao art. 927 do CPC e aos Temas 810/STF e 905/STJ, os cálculos de correção monetária e juros devem seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ.

Diante do insucesso da apelação, o Município deve arcar com honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cheque emitido pela Administração Pública, devidamente vinculado a contrato administrativo e notas fiscais atestadas, configura título executivo extrajudicial, sendo exigível independentemente da mudança de gestão.

O ônus de provar a inexistência ou irregularidade da dívida incumbe ao ente público embargante, não bastando alegações genéricas para afastar a presunção de liquidez do título.

Os juros e a correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem seguir os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG e REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905).

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em embargos a execução em face da sentença ID9502366 que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Município executado acolhendo a tese de excesso da execução e declarando como valor devido o montante de R$98.953,10.

Em síntese a empresa JEREMIAS DE ARAÚJO ME depois de sagrar-se vencedora em pregão presencial para formação de registro de preço (Pregão 9/2016-022), passou a prestar os serviços de locação de veículos leves e caminhões para a prefeitura de Goianésia do Pará na forma do contrato administrativo n. 20160218.

Descreveu o exequente no processo conexo n. 0004791-16.2017.8.14.0110 que, embora tenha prestado serviços conforme notas fiscais atestadas juntadas aos autos no valor global de R$94.700,00, o pagamento correspondente lhe teria sido negado, pois, ainda que tenha recebido dois cheques para a quitação no antepenúltimo dia da gestão e do prazo de validade do respectivo contrato, dia 29/12/2016, esses cheques foram depositados somente no dia 03/01/2017 e foram devolvidos pelo banco por divergência de assinatura, uma vez que assinados pelo ex-prefeito.

Buscada a solução pela via administrativa o exequente sustenta que a nova gestão se recursou a pagar débitos da gestão anterior e lhe sugeriu o caminho judicial, quando então ajuizou a presente execução dos títulos.

Instruído o processo, o juízo
a quo
entendeu que não havia dúvidas quanto ao não pagamento do credito pelo devedor, uma vez que resta consignado no verso do título de crédito a devolução deste pelo Banco em 03/01/2017 pelo motivo 22 de provisão de fundos (quando há problemas de divergência ou insuficiência na assinatura do cheque), e concluiu não haver qualquer mácula que possa impedir a cobrança do cheque objeto do presente feito, considerando que fora corretamente preenchido e ausente qualquer demonstração de que tenha sido obtido ou preenchido com má-fé.

Em relação ao valor proposto na execução entendeu que os índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública devem observar os limites fixados pelo STF em repercussão geral (RE 870947/SE).

Inconformado o Município recorre arguindo essencialmente a ausência das notas de empenho que sugere a falta de regular liquidação da despesa; ofensa ao tema 810 de Repercussão Geral.

Pede a reforma da sentença com a improcedência da execução e, alternativamente, que os cálculos de correção sejam fixados na forma imposta pelo Tema 810 do STF.

Contrarrazões em ID

9502369 o apelado sustenta que a constam nos autos da execução (processo n. 0004791-16.2017.8.14.0110) as notas de empenho e liquidação e as notas fiscais atestadas pelos gestores do Município além do contrato administrativo (ID

59840488 - Pág. 2 até ID

59840517 - Pág. 6).

Pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao recurso, alterando apenas e tão somente, em remessa necessária a matéria atinente aos consectários legais relativos ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF.

No caso concreto, a execução tem como base dois cheques, que estão vinculados à relação jurídica existente entre as partes, conforme instrumento contratual apresentado nos autos da execução, assim como as notas fiscais de prestação do serviço, TODAS devidamente atestadas pelo staff do Executivo Municipal, além das notas de empenho e liquidação correspondentes.

Era ônus do Município a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte exequente, ônus que não se nota dos autos ter o Município se desincumbido de forma satisfatória.

A sentença bem pontuou que cheque é título de crédito, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, que por estas características e força da legislação, o coloca na condição de título executivo extrajudicial, de modo que, o exequente não tem mais o que provar além da força do título, pois ao embargante é que cumpre apresentar defesa e provas capazes de desconstituir a força executiva de que o título ajuizado desfruta por vontade da Lei.

Ainda assim, a Municipalidade, reitera em sede de apelação, argumentos genéricos acerca da falta de provas quanto a débito exequendo, que em última análise não se prestam para justificar o enriquecimento ilícito pretendido pela apelante que deixar de arcar com serviços prestados de forma incontroversa na medida que restou provado pelo apelado que o contrato tinha vigência até o dia 31/12/2016, os serviços foram executados dentro da vigência do contrato e atestados pelo staff da prefeitura, as notas de empenho e liquidação idem, e os dois cheques foram assinados pelo gestor ainda no exercício do mandato em 29/12/2016.

Noutra senda, em cumprimento ao art. 927 do CPC, em razão do julgamento da repercussão geral decretada pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.495.146/MG e REsp nº 1.492.221/PR - Tema 905, cuja discussão gira em torno da aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, adequando seu entendimento sobre a questão já definida pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema 810, DJE de 20.09.2017, de rigor a adequação do julgado aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo E. STJ.

Assim exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e
em sede de remessa necessária
, por tratar-se de matéria de ordem pública, determino que sejam aplicados os Temas nº 810/STF - RE nº 870.947 e nº 905/STJ (REsp nº 1.495.146/MG e o REsp nº 1.492.221/PR) para fim do cálculo dos consectários legais.

Tendo em vista o insucesso da Municipalidade em seu recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência, impõe-se a condenação do Município de Goianésia em honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do proveito econômico, em observância ao art. 85, §2º, 3º e 11, do CPC.

Sem custas.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2025